Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717069-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SANTANNA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogério Santanna dos Santos em face da r. decisão (ID 90368538 do processo de origem) que, nos autos da Cumprimento de Sentença movido por Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros do Agravante junto ao Sisbajud. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteia (ID 25987652). Nas razões do Agravo (ID 25987652), o Agravante se limita a requerer o benefício da justiça gratuita, por possuir como única renda o benefício de aposentadoria recebido pelo INSS, o que lhe inviabilizaria arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Anexou aos autos o comprovante de renda (ID 25993380). Determinei que o Agravante juntasse, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 26036267). Em resposta, colacionou declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, extratos bancários, declaração de imposto de renda e outros documentos, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira (IDs 26311381, 26311392-26311398, 26311400-26311404, 26311406, 26311669 e 26311666) É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Como é possível constatar no extrato bancário do mês de março/2021 (ID 86997103, na origem), o Agravante é aposentado pelo INSS e percebe salário líquido de R$ 4.417,11 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e onze centavos). Embora tenha demostrado a existência de despesas diversas e descontos expressivos em conta corrente, a movimentação bancária e a declaração de imposto de renda anexados permitem inferir que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em análise dos extratos bancários (ID 26311666), verifiquei que, a despeito de o Agravante afirmar que possui atualmente como única renda o benefício de aposentadoria recebido pelo INSS (ID 25987652, pág. 2), as transferências mensais recebidas são expressivamente maiores do que o valor de renda mensal informado por ele. Nesse sentido, constatei que, somente no mês de abril, o Recorrente percebeu na conta corrente do Banco Inter (agência 51, conta 5549098-3) aproximadamente R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), por meio de PIX de particulares, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da WL CONSTRUTORA LTDA, totalizando o montante auferido de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) (ID 26311666), além da renda mensal obtida por meio da aposentadoria pelo INSS. E, mesmo após a intensa movimentação bancária do Agravante, o saldo da conta corrente permanece positivo (ID 26311666). Acrescente-se que o Recorrente declarou possuir expressivo valor patrimonial, que totaliza mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dentre eles 1 (um) imóvel, ações da Petrobrás, consultoria e serviços de engenharia, capital social de 2 (duas) empresas, 2 (dois) automóveis e 1 (uma) motocicleta Harley Davidson. Ressalvou apenas que um dos veículos e a moto encontram-se com restrição judicial (IDs 26311662 e 26311661) e uma das empresas em situação cadastral “inapta”, por omissão de declarações (ID 26311673). Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários, declaração e recibo de imposto de renda do Agravante (IDs 26311669, 26311666, 26311671 e 26311672). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator